Tribunal: TJSP
Processo: 2194569-40.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reconhecimento / Dissolução
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Caráter infringente – Embargante que pretende a alteração das conclusões do V. Acórdão – Decisão fundamentada, que examinou as questões suscitadas nos limites das provas produzidas – Inexistência de vícios sanáveis por meio de embargos – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333821
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2194569-40.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
embargante FÁTIMA DE ALMEIDA, é embargado ADILSON DE CARVALHO
MEDEIROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), COSTA NETTO E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2194569-40.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 5.009
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo no 2194569-40.2018
Comarca: São Bernardo do Campo (3a Vara da Família e das Sucessões)
Embargante: Fátima de Almeida
Embargado: Adilson de Carvalho Medeiros
Juiz: Leonardo Caccavali Macedo
Voto no 5.009
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Caráter infringente

Embargante que pretende a alteração das conclusões do V.
Acórdão
Decisão fundamentada, que examinou as questões
suscitadas nos limites das provas produzidas Inexistência de
vícios sanáveis por meio de embargos Embargos rejeitados.
Fátima de Almeida opõe embargos de declaração contra o v. acórdão a fls. 115/118,
alegando omissão/obscuridade uma vez que este se fundou em alegada anuência da
agravante quanto à possibilidade de resolução do contrato ou execução do acordo, o que
não ocorreu, já que houve anuência apenas em relação ao valor, mas não aos termos então
propostos pelo embargado. Ademais, o cumprimento de sentença só poderia prosseguir
para execução da única parcela vencida.
É o relatório.
O artigo 1022 do Código de Processo Civil prevê o cabimento de embargos de
declaração contra a decisão que contiver: omissão, obscuridade, contradição ou erro
material. Entretanto, não se denota nenhum dos requisitos acima.
Inexiste a omissão/obscuridade aduzida. As questões suscitadas nos embargos
foram expressamente analisadas no V. Acórdão, e a contradição que justifica a interposição
do recurso é aquele entre os termos da decisão, e não entre a decisão proferida e a tese
sustentada pela embargante. Ficou explicitado no V. Acórdão que a executada consignou
não haver nenhum erro na sentença então embargada, a ser modificada.
O V. Acórdão explicitamente indicou as razões pelas quais se reconheceu haver
mais de uma parcela vencida quando do início do cumprimento de sentença, determinando
sua inclusão na execução. Não se reconheceu o vencimento antecipado das demais parcelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2194569-40.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 5.009
3
como quer fazer crer a embargante. A inclusão das parcelas vencidas no cumprimento do
acordo é decorrência lógica do entendimento de que seria possível optar pelo seu
cumprimento forçado ou pela sua resolução, com juros e correção monetária, matéria que
se encontra preclusa diante do reconhecimento expresso da executada.
Por sua vez, o V. Acórdão está fundamentado na prova constante dos autos, e os
embargos limitam-se a manifestar a irresignação da embargante, com pedido de reforma do
julgado, finalidade para a qual não se presta o recurso interposto.
Nos termos do art. 1.025, “caput”, do CPC, o prequestionamento já está feito, pela
simples suscitação nos embargos de declaração.
Isto posto, pelo meu voto, REJEITAM-SE os embargos de declaração, nos termos
da fundamentação acima.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator